Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-76.2025.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001223-76.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA PEDERIVA MARIN - CNPJ: 19.564.132/0001-74 (RECORRENTE), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), PARTY SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 31.794.603/0001-36 (RECORRIDO), REGIANE AURELIA BONIN DE MORAES - CPF: 219.484.748-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001223-76.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1001223-76.2025.8.11.0045

Recorrente:
Patrícia Maria Pederiva Marin

Recorrido
: Azul Linhas Aéreas brasileiras S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESA COMERCIAL E TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa contratante de serviço de transporte de mercadoria contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de prejuízos decorrentes do atraso na entrega de produtos adquiridos para utilização em eventos previamente contratados com terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço de transporte que enseje responsabilidade civil da empresa aérea; (ii) apurar se a parte recorrente comprovou os prejuízos materiais alegados e a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega de mercadoria não configura, por si só, falha na prestação de serviço, notadamente quando não pactuada data certa e quando a entrega é efetivamente realizada.

4.

A prova documental apresentada pela recorrente não comprova vínculo direto entre os produtos adquiridos e o prejuízo alegadamente sofrido, tampouco comprova relação contratual com terceiros que tenha sido frustrada pelo atraso.

5.

Divergência entre as quantidades e descrições dos itens da primeira e segunda compras impede o reconhecimento de dano material com base em mera presunção, sendo ônus da parte autora demonstrar o prejuízo efetivo, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

A jurisprudência pátria e a Súmula 227 do STJ admitem a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, desde que comprovada lesão à sua honra objetiva, o que não restou demonstrado no presente caso.

7.

Inexistindo prova de repercussão negativa à imagem, credibilidade ou relações comerciais da empresa autora, não se configura o dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de mercadoria, sem previsão contratual de data certa, não caracteriza falha na prestação de serviço quando a entrega é efetivada, ainda que fora do prazo estimado.

2.

A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais apenas quando demonstrada lesão à sua honra objetiva ou prejuízo à sua imagem empresarial, o que não se presume.

3.

A ausência de prova concreta do dano material impede sua reparação, sendo insuficientes alegações genéricas ou documentos que não compravem o nexo com o prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código Civil, artigos. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1082972-87.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 09/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08/08/2017, DJe 16/08/2017;
STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001223-76.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º 1001223-76.2025.8.11.0045

Recorrente:
Patrícia Maria Pederiva Marin

Recorrido
: Azul Linhas Aéreas brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Patrícia Maria Pederiva Marin.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id.

295936424 e 295936430
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

295936432): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 295936437): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001223-76.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n. 1001223-76.2025.8.11.0045

Recorrente:
Patrícia Maria Pederiva Marin

Recorrido
: Azul Linhas Aéreas brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviço decorrente do atraso na entrega
de produto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora, alega ter celebrado contrato com a empresa Partysign, para o fornecimento de materiais de decoração destinados à realização de eventos nos dias 07 e 08 de dezembro de 2024, sendo a entrega essencial para a execução dos serviços contratados junto a seus clientes.

A Nota Fiscal nº 000.011.769, emitida em 02/12/2024, comprova a compra e evidencia a obrigação da Partysign em disponibilizar os produtos à recorrida Azul Linhas Aéreas brasileiras S.A., responsável pelo transporte. A entrega estava prevista para ocorrer até 04/12/2024.

No entanto, a entrega somente foi realizada em 10/12/2024, frustrando os compromissos assumidos pela autora, que, diante do descumprimento, afirma ter adquirido os mesmos itens em outra empresa, arcando com custo adicional de R$ 3.904,34 (três mil novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Em contraponto, a recorrida sustenta que a data constante do rastreamento representa apenas uma previsão de entrega, e não um prazo contratual fixado. Aduz, ainda, que embora a mercadoria tenha sido entregue com seis dias de atraso em relação à data prevista, a obrigação de entrega foi efetivamente cumprida, não havendo, portanto, falha na prestação de serviço por sua parte.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora apresentou as notas fiscais referentes à compra realizada na requerida (Id. 295936399) e à efetuada em outra empresa (Id. 295936398). Contudo, há divergência tanto na descrição quanto na quantidade dos itens adquiridos.

Consta que, na primeira compra, foi adquirida apenas uma unidade do produto denominado “Painel em Tecido Sublimado”, ao passo que, na segunda, foram registradas três unidades de “lona”, acompanhadas da seguinte observação: “Ordem de Serviço 16250. Lona de Natal / Lona da Turma da Mônica”. Assim, embora haja indício de que se trata do mesmo produto, as divergências de descrição e quantidade inviabilizam tal conclusão de forma inequívoca.

Além disso, embora a autora alegue que os materiais eram destinados à execução de um evento previamente contratado, não juntou aos autos qualquer contrato ou documento que comprove a efetiva prestação de serviço, ou a vinculação dos itens adquiridos ao referido evento, limitando-se a apresentar imagens e orçamentos, os quais, por si sós, não possuem força probatória suficiente para comprovar suas alegações.

Ademais, tratando-se de pessoa jurídica que alega prejuízos decorrentes do atraso na entrega de materiais destinados à execução de serviços, é imprescindível a comprovação inequívoca do dano efetivamente suportado, especialmente no que se refere à alegada lesão à personalidade jurídica da empresa.

Cabe consignar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, ainda que a demandante seja pessoa jurídica, desde que figure como destinatária final dos serviços e fique demonstrada sua vulnerabilidade frente à relação contratual. (STJ – AgInt no AREsp 1076242/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Julgado em 08/08/2017, Quarta Turma, DJe 16/08/2017)

Todavia, embora seja possível o reconhecimento de dano extrapatrimonial à pessoa jurídica, nos termos da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a demonstração de lesão efetiva à sua honra objetiva, bem como de repercussão negativa no meio empresarial, capaz de comprometer sua credibilidade ou ocasionar restrições comerciais, o que, no caso em análise, não restou comprovado de forma inequívoca.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso hora analisado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de atraso na entrega de sofá adquirido em promoção de venda online. 2. Alegação de prejuízos de ordem moral em razão de atraso de dez dias na entrega do produto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de dez dias na entrega de produto adquirido pela internet configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. A entrega do produto, embora com atraso, ocorreu dentro de prazo razoável, sem recusa da consumidora. 5. Não comprovada violação a direito da personalidade. O mero aborrecimento decorrente de atraso não configura, por si só, dano moral indenizável. 6. Ausência de demonstração de ato ilícito, dano efetivo ou nexo causal a justificar a responsabilização civil da empresa fornecedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
O atraso de dez dias na entrega de produto adquirido pela internet, sem prova de dano efetivo ou violação a direito da personalidade, não configura falha na prestação de serviço nem enseja indenização por dano moral.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, artigos 186 e 927; CDC, artigos 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1007820-33.2024.8.11.0001, Rel. Juiza Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, julgado em 07/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1003111-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 25/06/2024. (N.U 1082972-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)”

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025